Tribunal: TJSP
Processo: 1001087-39.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001087-39.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
TRIANGULO ALIMENTOS LTDA, é apelado QUALYCON ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001087-39.2018.8.26.0132 -Voto no 35699 e
2
Voto n. 35699
Apelação n. 1001087-39.2018.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelante: Triângulo Alimentos Ltda.
Apelada: Qualycon Alimentos Ltda.
Apelação. Não recolhimento do valor do preparo recursal,
apesar de devidamente intimado, conforme previsto no
artigo 1007, parágrafo 4o, do CPC. Deserção.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerida em
razão da r. sentença de fls. 272/274, que julgou improcedente a ação para declarar a
inexistência de obrigação cambial e a nulidade das duplicatas de n. 133070-1,
13305-1 e 133135-1, confirmando a tutela antecipada. Ainda, condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de 10% do valor atualizado
da causa.
Em suas razões recursais de fls. 276/288, a apelante,
inicialmente, pleiteou a concessão da gratuidade da justiça e, para tanto, alegou que
restou demonstrada “a enorme queda” da capacidade econômica da empresa e a
insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários
de sucumbência. No mérito, alegou, em síntese, que devido à inexperiência dos
funcionários, houve o lançamentos incorretos no sistema informatizado da apelante;
que “No presente caso, por um lapso, os documentos referentes ao negócio jurídico
acabaram por serem por serem encaminhados equivocadamente para a elaboração de
duplicatas e consequentemente cedidas junto ao Banco Daycoval”; que, em
decorrência de dificuldades econômicas, não foi possível a recompra dos títulos; e,
que o protesto foi determinado pelo Banco Daycoval S/A.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 317/321, nas quais a
apelada alegou, também em síntese, que já houve o indeferimento do pedido feito
pela apelante de concessão da gratuidade no recurso de agravo de instrumento de
processo n. 2214608-24.2019.8.26.0000; que não foram apresentados elementos
suficientes para a modificação do julgado. Ainda, alegou que a apelante confessou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001087-39.2018.8.26.0132 -Voto no 35699 e
3
seu erro administrativo; que as mercadorias não foram entregues; e, que houve
endosso mandado ao Banco Daycoval S/A.
A fls. 331/333, a Nobre Procuradoria Geral de Justiça do
Estado de São Paulo manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A fls. 334/337, foi proferido acórdão por esta Colenda 22a
Câmara de Direito Privado, no qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça
pleiteado e determinado o recolhimento do valor do preparo recursal no prazo de 5
dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
A fls. 342, foi certificado que o transcurso do prazo sem
comprovação do recolhimento do preparo.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
O acórdão que indeferiu o pedido da recorrente de concessão
da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal foi
disponibilizado no DJE de 02/10/2020 (fls. 338).
Contudo, em 27/11/2020, a fls. 342, foi certificado o decurso
de prazo sem a comprovação do recolhimento do valor do preparo recursal.
Dessa forma, restou configurada a deserção, o que, por
consequência acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos doa artigo 1.007,
parágrafo 4o, do CPC.
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator